Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011950-60.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: EDINALVA RODRIGUES DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MONOPARESIA COMPROVADA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA SEFAZ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar o direito à isenção do IPVA dos anos de 2022 a 2024 e condenar o ente estadual à restituição dos valores pagos pela autora a título de imposto. O Estado requer a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da isenção apenas quanto aos exercícios de 2022 e 2023. Os recorridos pleiteiam a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo impede a concessão da isenção do IPVA a pessoa com deficiência física; (ii) verificar se é devida a restituição dos valores pagos a título de IPVA no período de 2022 a 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual no 7.301/2000, art. 7o, III e § 4o, garante isenção de IPVA a pessoas com deficiência física, incluindo a monoparesia, desde que destinada ao uso exclusivo da pessoa beneficiária, limitada a um veículo por proprietário.
4. A Portaria SEFAZ no 125/2020, que regulamenta a concessão da isenção, também reconhece a monoparesia como condição física apta à obtenção do benefício tributário, nos termos da legislação estadual.
5. O laudo pericial expedido pelo DETRAN/MT comprova que a autora é portadora de deficiência física (monoparesia), atendendo plenamente aos critérios exigidos para a isenção do IPVA, conforme os documentos constantes nos autos.
6. A exigência de requerimento administrativo prévio, quando desacompanhada de análise do mérito da condição de deficiência, não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para negar direito garantido em lei, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e legalidade.
7. A negativa da isenção apenas por ausência de requerimento formal extrapola os limites da legalidade estrita, especialmente diante da inequívoca demonstração da condição de deficiência e da finalidade legal protetiva da norma.
8. A restituição dos valores pagos a título de IPVA é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, uma vez comprovado que o tributo foi recolhido indevidamente por contribuinte isento.
9. Não se configura o dano moral, pois os aborrecimentos enfrentados pela autora em razão da negativa de isenção não ultrapassam os limites do mero dissabor, não havendo violação a direito de personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa com deficiência física, nos termos da legislação estadual, faz jus à isenção de IPVA independentemente de prévio requerimento administrativo, desde que comprovados os requisitos legais. 2. A restituição dos valores de IPVA pagos indevidamente é devida quando demonstrado o direito à isenção tributária. 3. A simples negativa administrativa de isenção, desacompanhada de violação direta a direito de personalidade, não configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CTN, art. 165, I; Lei Estadual no 7.301/2000, art. 7o, III e §4o; Portaria SEFAZ/MT no 125/2020; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011950-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINALVA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 916.360.601-10 (RECORRIDO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025